Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708405-97.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA DECISÃO Vistos, etc. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais alega vício de contradição na decisão de ID 60476884, que não conheceu do recurso inominado por si interposto, em face de decisão interlocutória proferida na origem, por inadequação da via recursal eleita. Sustenta que, com base nos princípios que norteiam os juizados especiais, "a distribuição de nova ação através do recurso de agravo de instrumento não traria a devida presteza na concretização destes princípios para a marcha processual em questão". Acrescenta que deve-se reconhecer a atuação do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, não havendo na Lei 9.099/95 a previsão de interposição do recurso de agravo de instrumento. A autora/embargada não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. O artigo 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que caberão embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Por sua vez, o artigo 84, § único, do RITR, estabelece que os embargos serão decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. A fundamentação para o não conhecimento do recurso, assim como as conclusões a que chegou este Relator, guardam perfeita congruência entre si. Com isso, vê-se que o embargante pretende sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. Diante do exposto, conheço dos embargos e a eles nego provimento. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito